Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Número do processo: 0735040-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GALHARDI TELES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARCELO GALHARDI TELES contra a sentença (ID de origem 174886898), proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de Ação Declaratória de Prescrição de Débito c/c obrigação de fazer movida por MARCELO GALHARDI TELES, ora apelante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. O apelante requereu, de início, a concessão da gratuidade de justiça. O apelante foi intimado a apresentar os documentos comprobatórios da hipossuficiência, nos termos do despacho de ID 57332829. Na petição de ID 57744025, o procurador do autor, ora apelante, requereu a dilação de prazo de 15 dias, a fim de que seja possível a apresentação de toda a documentação. No despacho de ID 57332829 concedi o prazo de 05 (cinco) dias. Dessa forma, concedo o prazo de mais 05 (cinco) dias improrrogáveis, para o apelante apresentar a documentação relativa ao pedido de gratuidade ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator